Tribunal: TJES
Processo: 5011646-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011646-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOUGLAS BARBOSA VALLANDRO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trato, aqui, de “Ação de Compensação Moral por Assédio” ajuizada por Douglas Barbosa Vallandro, ora requerente, em face do Estado do Espírito Santo, ora requerido, com fundamento no art. 5º, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Alega o Requerente, em síntese, em sua petição inicial, que desde quando tomou posse como inspetor penitenciário, esteve lotado no Centro de Detenção Provisória da Serra – CDPS, na equipe de plantão de trabalho “d”, tendo programado toda a sua vida a trabalhar no referido estabelecimento prisional, mas sofreu perseguição e assédio moral pelo chefe Fábio Barboza da Costa.

Em sede de

sentença (ID 3764284) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no pagamento de indenização por danos morais ao autor
DOUGLAS BARBOSA VALLANDRO
, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir do evento danoso, aqui considerada a data da última ocorrência segundo a inicial o dia 18/11/2020 (Súmula nº 54 do Colendo STJ) até 08/12/2021. A atualização monetária é devida a partir desta sentença (Súmula nº 362 do Colendo STJ) pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, índice que também remunera os juros moratórios a partir de 09/12/2021
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3764288),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3764289). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão restou constatado nos autos que a parte autora demonstrou, através de prova documental e dos depoimentos testemunhais, que realmente sofreu assédio moral por parte de Fábio. Ademais, insta mencionar, que o Requerente chegou a ser agredido fisicamente dentro de uma unidade prisional com excesso de presidiários e falta de agentes penitenciários, razão pela qual é totalmente absurda a alegação de que o ocorrido fora um mero aborrecimento.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, o Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo aos atributos da sua personalidade.

É inequívoco que qualquer pessoa assediada pode e DEVE postular dano moral quando é assediado em ambiente de trabalho, independentemente do número de vezes, para se evitar o agravamento das ofensas, e para a
preservação da dignidade da pessoa humana
, que é princípio fundamental do Brasil, conforme o Art. 1º, III, CRFB/1988.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do
do recurso interposto e, no mérito, negar provimento, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

*

* *

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)